Tribunal: TJMT
Processo: 1002382-09.2018.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002382-09.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 13.875.423/0001-05 (EMBARGANTE), LEONARDO LAGE DA MOTTA - CPF: 007.760.917-43 (ADVOGADO), EDNEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.330.287-36 (EMBARGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - CPF: 989.322.257-53 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - CPF: 058.408.347-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS –
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
–
IMÓVEL RURAL - VÍCIOS
–
FRAUDE
–
COMPROVAÇÃO
– NULIDADE
DO ATO NOTARIAL E
DEMAIS ATOS POSTERIORES – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA

–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Preenchidos os requisitos para a usucapião extraordinária, na forma do art. 1.238 do CC, a ser declarada em ação própria, por se tratar de matéria de defesa alegada em contestação, mantém-se a sentença impugnada.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1002382-09.2018.8.11.0010

EMBARGANTE:
LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

EMBARGADOS:
EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

2a Vara Cível da Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declarações, opostos pela
LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, de acordão que, à unanimidade rejeitou os preliminares
de incompetência do Juízo e de cerceamento de defesa, e, no mérito,
deu parcial provimento ao apelo
interposto
por
LORENGE SPE 138 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
., tão somente para reduzir o valor da multa diária (
astreintes
) de R$10.000,00 para R$1.000,00, e manteve inalterada a sentença nos demais termos, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS – MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe ao consumidor, porque hipossuficiente, ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir a sua defesa. (Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 967.020/MG, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 20/8/2018).

Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto cabe ao magistrado a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. (Precedentes STJ: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).

Conforme a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais dos Estados a inexecução do contrato de compra e venda, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, na data acordada, enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente construtora.

Reduzida a multa diária arbitrada para o caso de descumprimento para patamar razoável, condizente com a realidade fática do caso concreto.

Sustenta omissão no v. acordão, ao não acolher a preliminar de cerceamento de defesa, bem como por não limitar as astrientes.

em relação à citação e a interrupção do tempo de posse da Embargada
Neolabor Administração EIRELI
, para fazer jus a usucapião extraordinária, bem assim a contradição quanto ao motivo pelo qual o ato nulo (venda fraudulenta) gerou àquela o direito de usucupir. Prequestiona a matéria.

Certificado o decurso de prazo sem que os Embargados apresentassem contrarrazões (Id. 21518472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020